Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719145-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, SANTO ANTONIO DE PADUA RESTAURANTE LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuidam-se de pedidos formulados por Fábrica de Chopp Potiguar Ltda. e Santo Antônio de Pádua Restaurante, objetivando atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou o pedido dos embargos à execução opostos em face de Banco de Brasília S/A. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte executada Santo Antônio de Pádua Restaurante em seu recurso, postulou que o recurso “a atribuição de efeito suspensivo e devolutivo, referente a sentença ora combatida, com fulcro no art. 1.012 do Código de Processo Civil.” (ID no 63030977 -pág. 18). Por sua vez, a executada Fábrica de Chopp Potiguar Ltda, em seu apelo, igualmente, requer “o recebimento do recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo (arts. 1.012 e 1.013, do CPC” (ID no 63030980 - Pág. 2). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que as recorrentes se limitam a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seus recursos, note-se que as partes executadas nada disseram em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo aos apelos. As apelantes não fizeram qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo aos apelos das partes executadas, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que rejeitou os embargos à execução, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso III), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator